Tribunal: TJES
Processo: 0000312-17.2020.8.08.0053
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000312-17.2020.8.08.0053
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformada com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo que, nos autos do Procedimento nº 0000312-17.2020.8.08.0053, indeferiu o pedido de concessão de remissão excepcional a todos os apenados que exerciam atividade laboral e/ou estudantil no momento da suspensão das atividades em decorrência da pandemia da Covid-19.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão alegando que, com o advento da pandemia, as pessoas presas foram impossibilitadas de continuar trabalhando e estudando e, por tal motivo, não vem mais sendo possibilitado o direito à remição. Aduz que é cabível o reconhecimento da remição excepcional advinda das atividades de estudo/trabalho suspensas em razão de medidas adotadas para conter a disseminação do "coronavírus". Por fim, alega que a expressão “acidente” prevista no § 4.º do artigo 126 da Lei de Execução Penal deve englobar não apenas acidentes laborais, mas também qualquer evento casual, fortuito e inesperado que impeça o prosseguimento do trabalho pelo detento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3594824). Decisão mantendo a decisão agravada.

É o relatório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformada com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo que, nos autos do Procedimento nº 0000312-17.2020.8.08.0053, indeferiu o pedido de concessão de remissão excepcional a todos os apenados que exerciam atividade laboral e/ou estudantil no momento da suspensão das atividades em decorrência da pandemia da Covid-19.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão alegando que, com o advento da pandemia, as pessoas presas foram impossibilitadas de continuar trabalhando e estudando e, por tal motivo, não vem mais sendo possibilitado o direito à remição. Aduz que é cabível o reconhecimento da remição excepcional advinda das atividades de estudo/trabalho suspensas em razão de medidas adotadas para conter a disseminação do "coronavírus". Por fim, alega que a expressão “acidente” prevista no § 4.º do artigo 126 da Lei de Execução Penal deve englobar não apenas acidentes laborais, mas também qualquer evento casual, fortuito e inesperado que impeça o prosseguimento do trabalho pelo detento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3594824). Decisão mantendo a decisão agravada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública ajuizou um “procedimento” direcionado ao MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo pugnando pela concessão de remição excepcional a todos os apenados que exerciam atividade laboral e/ou estudantil no momento da suspensão das atividades em decorrência da pandemia.

Verifico ainda que o pleito foi negado pelo magistrado que entendeu que
mostra-
se
inviável a aplicação do art. 126, §4°, da LEP, diante da redação taxativa do dispositivo acerca da incidência apenas para os casos de acidente,
bem como
que
a calamidade pública não tem o condão de propiciar o benefício pretendido.

Não se pode olvidar que recentemente o STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.120), entendeu ser possível a remição da pena para presos que, em razão da pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de continuar o trabalho ou os estudos, sendo firmada a tese:
"Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico".

Vejamos a íntegra da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, §4º, DA LEP. TRABALHO E ESTUDO. SUSPENSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REMIÇÃO. PROIBIÇÃO DA REMIÇÃO FICTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DERROTABILIDADE DA NORMA JURÍDICA. ART. 3º DA LEP. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA ISONOMIA E DA FRATERNIDADE. DIFERENCIAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTE DA 6ª TURMA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, XLVI da Constituição da República, diz-nos que a pena deve sempre ser individualizada para cada infrator. Doutrina e jurisprudência explicam que a individualização ocorre em três etapas: (a) legislativa; (b) judicial; e (c) executória.

2. Discorrendo sobre a terceira etapa da individualização da pena, Guilherme Nucci assevera que "a sentença condenatória não é estática, mas dinâmica. Um título executivo judicial, na órbita penal, é mutável." (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 18).

3. A remição é o resgate (ou abatimento) de parte da pena pelo sentenciado por meio do trabalho ou do estudo na proporção estabelecida em lei (art. 126 da Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal - LEP).

4. Conforme jurisprudência assente nesta Corte Superior, a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. Entende-se, portanto, que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, haja vista a ratio do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades lícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo.

5. Nada obstante tal entendimento, ele não se aplica à hipótese excepcionalíssima da pandemia de covid-19 por várias razões (distinguishing). A jurisprudência mencionada foi construída para um estado normal das coisas, não para uma pandemia com a dimensão que se está a observar com o vírus da covid-19. Exemplifique-se a particularidade do caso com as seguintes medidas verificadas: (a) estado de emergência reconhecido por emenda constitucional (EC 123/22); (b) auxílios emergenciais concedidos à população necessitada; (c) trabalho remoto tanto no setor público quanto no setor privado à maioria dos trabalhadores por determinado período; e (d) recolhimento familiar compulsório decretado pelos governantes.

Esse contexto geral demonstra que os instrumentos ordinariamente utilizados não se mostravam suficientes e adequados para a extraordinariedade dos acontecimentos.

6. Nas palavras de Uadi Lammêgo Bulos, a "Derrotabilidade é o ato pelo qual uma norma jurídica deixa de ser aplicada, mesmo presentes todas as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material no caso concreto" (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 133).

Nessa linha, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela medida injusta, pois: (a) desconsidera o seu pertencimento à sociedade em geral, que padeceu, mas também se viu compensada com algumas medidas jurídicas favoráveis, o que afrontaria o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CR), da isonomia (art. 5º, caput, da CR) e da fraternidade (art. 1º, II e III, 3º, I e III, da CR); (b) exige que o legislador tivesse previsto a pandemia como forma de continuar a remição, o que é desnecessário ante o instituto da derrotabilidade da lei.

7. Nessa senda, o art. 3º da Lei 7.210/84 estabelece que, "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei". Em outros termos, ressalvadas as restrições decorrentes da sentença penal e os efeitos da condenação, o condenado mantém todos os direitos que lhe assistiam antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

8. Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana conjugado com os princípios da isonomia e da fraternidade (este último tão bem trabalhado pelo em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca) não permitem negar aos indivíduos que tiveram seus trabalhos ou estudos interrompidos pela superveniência da pandemia de covid-19 o direito de remitir parte da sua pena tão somente por estarem privados de liberdade. Não se observa nenhum discrímen legítimo que autorize negar àqueles presos que já trabalhavam ou estudavam o direito de remitir a pena durante as medidas sanitárias restritivas.

9. Porém, deve-se realizar um exame, caso a caso, diferenciado-se duas situações: (a) de um lado, os presos trabalhadores e estudantes que se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pela superveniência do estado pandêmico e, sendo o caso, reconhecer-lhes o direito à remição da pena; (b) de outro, aquelas pessoas custodiadas que não trabalhavam nem estudavam, às quais não se deve estender a benesse. Note-se, assim, que não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar. O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que, já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades.

10. Ainda que não sobre idêntica temática, mas também afeto ao campo da execução penal, a Sexta Turma em precedente recente reconheceu como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa em virtude da pandemia, considerando "desproporcional o prolongamento da pena sem a participação do apenado em tal retardamento.".

11. Tese: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Vale lembrar ainda que a Defensoria Pública goza de plena legitimidade para propor ações coletivas visando à defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Nos termos do art. 81-A da LEP,
a
Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva.

O presente caso trata-se de pedido coletivo na medida em que a agravante pretende atingir a todos aqueles apenados que exerciam atividade laboral e/ou estudantil no momento da suspensão das atividades em decorrência da pandemia.

No entanto, o pedido formulado pela Defensoria Pública não veio acompanhado da lista de apenados a serem beneficiados, não sendo possível a concessão do benefício indistintamente. No caso, o pedido de remição deve ser requerido e analisado individualmente no processo de execução de cada apenado já que cada um tem suas particularidades, havendo necessidade de cálculo individual, não se tratando de um benefício coletivo.

Em situação análoga, trajo julgado do TJRJ:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA VEP QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE UM GRUPO DE CUSTODIADOS DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL ESMERALDINO BANDEIRA. A AGRAVANTE SUSTENTA A NULIDADE DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO, BEM COMO POSTULA O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, CONSISTENTES NA IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE DETENTOS ORIGINÁRIOS DO NORTE FLUMINENSE E ALOJADOS NA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL ESMERALDINO BANDEIRA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL SITUADO GEOGRAFICAMENTE EM LUGAR PRÓXIMO AO LOCAL DE ORIGEM. Na decisão atacada, o Juízo da Execução Penal observou que os internos não foram identificados, inviabilizando a análise individual de cada um. Ressaltou que qualquer irregularidade ou inadequação deve ser analisado caso a caso, com a devida instrução e comprovação, concluindo pela inadequação da via do procedimento especial para o fim proposto. O recurso é improcedente. Inexiste vício por não ter sido oportunizada à DP manifestar-se sobre as alegações trazidas pela SEAP/RJ. O procedimento especial instaurado não possui rito regulado na lei e poderia até ser indeferido de plano. Rejeito a nulidade. No mérito, a irresignação também não procede. De início, cumpre enfatizar que o decisum atacado, ao contrário do sustentado pela Agravante, não restringiu nenhuma das funções institucionais da Defensoria Pública na execução penal. Não há dúvida de que a Defensoria Pública goza de plena legitimidade para propor procedimentos e ações coletivas visando à defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, em conformidade com sua função institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, como também em decorrência de expressa previsão contida nas leis de regência (Lei Complementar 80/94) e em particular na Lei nº 7.210/84, art. 81-A. Contudo, nestes autos, denominado de "procedimento especial de transferência de pessoas privadas de liberdade", a Defensoria Pública está apontando um "estado de ilegalidade" imposto aos detentos provenientes de unidades prisionais das regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e postulando uma tutela coletiva indistinta para todos. A análise da legalidade ou ilegalidade do ato de transferência de uma unidade prisional para outra, à toda evidência, se vincula à realidade de cada detento. Não há condições, em um procedimento especial de tutela coletiva como este, de examinar os aspectos individuais de cada preso. Tudo foi colocado no plano genérico para um grupo indeterminado de detentos. A questão não pode ser discutida de forma abstrata e geral. Um procedimento especial de tutela coletiva não se presta a tal finalidade. E aqui temos, na realidade, uma hipótese não prevista - portanto ilegal - de habeas corpus coletivo, com roupagem de procedimento especial com pleito de tutela coletiva. Precedentes do STJ. No caso concreto, os aspectos individuais prevalecem sobre os comuns, de forma que a ação individual é a via adequada para o exame de todos os pleitos formulados pela Defensoria Pública. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, na forma do voto do relator.

(0031188-16.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Des(a). GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA - Julgamento: 30/08/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL)

Ademais, há outra particularidade a ser lembrada. O pedido foi dirigido ao Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que não possui competência em matéria de execução penal, nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do TJES, vejamos:

N
as Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar.

Por outro lado, extrai-se do art. 66-A, §1º do mesmo Código que a Vara Única de Alto Rio Novo terá apenas competência para processar execução penal de apenados do regime aberto.

Q
uando no curso da execução de penas privativas de liberdade em regime fechado ou semi-aberto sobrevier progressão para o regime aberto, sua suspensão condicional, o livramento condicional, ou sua conversão em pena restritiva de direito ou multa, o condenado será posto conforme o caso, à disposição do juízo da condenação, exceto na Comarca da Capital, onde será colocado à disposição do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, e salvo nas Comarcas mencionadas no “caput” do artigo 56, onde ficará sob a jurisdição e competência das respectivas Varas de Execução Penal.

Ocorre que a remição de pena somente é possível aos que cumprem pena em regime fechado ou aberto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR TRABALHO EXTERNO. REGIME ABERTO. INCABÍVEL. ART. 126 DA LEP. AGRAVO IMPROVIDO.

1, Nos termos do art. 126, da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

2, Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento, com fulcro no art. 126 da Lei de Execução Penal, que a remição da pena pelo trabalho somente é possível aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Precedentes.

[...] (HC 413.132/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

3. No caso, ficou comprovado nos autos que o ora recorrente está em regime aberto de cumprimento de pena, inclusive em prisão domiciliar, não fazendo jus, portanto, à remição de trabalho pleiteada.

4. Agravo improvido.

(AgRg no RHC n. 147.478/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)

Desta forma, resta claro a inadequação da via eleita e até mesmo a incompetência do Juízo.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

N
EGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
PEDIDO COLETIVO – DEFENSORIA PÚBLICA – REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO – PERÍODO DA PANDEMIA – NECESSIDADE DE PEDIDO INDIVIDUALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA
-
RECURSO CONHECIDO E

I
M
PROVIDO
.

1 – Recentemente, o STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.120), entendeu ser possível a remição da pena para presos que, em razão da pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de continuar o trabalho ou os estudos, sendo firmada a tese:
"Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico".

2- No entanto, o pedido formulado pela Defensoria Pública não veio acompanhado da lista de apenados a serem beneficiados, não sendo possível a concessão do benefício indistintamente. No caso, o pedido de remição deve ser requerido e analisado individualmente no processo de execução de cada apenado já que cada um tem suas particularidades, havendo necessidade de cálculo individual, não se tratando de um benefício coletivo.

3- O pedido foi dirigido ao Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que não possui competência em matéria de execução penal, nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do TJES. Por outro lado, extrai-se do art. 66-A, §1º do mesmo Código que a Vara Única de Alto Rio Novo terá apenas competência para processar execução penal de apenados do regime aberto. Ocorre que a remição de pena somente é possível aos que cumprem pena em regime fechado ou aberto.

4 – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.